Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-30.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800845-30.2023.8.14.0130

APELANTE: JUSSIER ALVES DE ARAUJO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JUSSIER ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento, reconheceu a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, determinando ainda a compensação do saldo remanescente na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva do banco por fraude bancária e a falha na prestação do serviço; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

4. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco adotou medidas eficazes para evitar a fraude, evidenciando a falha na prestação do serviço.

5. O dano moral, no caso, é in re ipsa, pois a fraude gerou transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos.

6. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação de Jussier Alves de Araujo parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais. Apelação do Banco Bradesco S/A desprovida.

Tese de julgamento
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) quando há contratação indevida de empréstimo e movimentações financeiras não reconhecidas pelo consumidor."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 368 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 1.670.026/SP; REsp 1238935/RN
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

APELAÇÃO Nº 0800845-30.2023.8.14.0130

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

APELANTE/APELADO: JUSSIER ALVES DE ARAUJO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO BRADESCO S/A
e
JUSSIER ALVES DE ARAUJO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por
JUSSIER ALVES DE ARAUJO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 25484123
o autor JUSSIER ALVES DE ARAUJO sustenta que foi vítima de fraude bancária ao receber um e-mail supostamente enviado pelo Banco Bradesco S.A., por meio do qual foi induzido a acessar um link e fornecer sua chave de segurança dentro do aplicativo da instituição financeira. Relata que, após seguir as instruções contidas na mensagem, percebeu a contratação indevida de um empréstimo no valor de R$ 6.500,00, dividido em 12 parcelas, bem como a realização de uma transferência TED no montante de R$ 3.999,99 para um terceiro desconhecido. Informa que, ao procurar a agência bancária em Ulianópolis/PA, foi orientado a aguardar um prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta, contudo, mesmo após sucessivas tentativas, não obteve qualquer solução, sendo posteriormente informado de que nada poderia ser feito, pois teria sido vítima de um golpe. Alega que houve falha na prestação do serviço bancário e omissão do réu, requerendo, assim, a anulação do contrato de empréstimo, a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou contestação
(ID 25484144)
sustentando a regularidade da contratação do empréstimo pelo autor, argumentando que a operação foi realizada por meio de internet banking, com a devida autenticação via cartão, senha pessoal e dispositivo de segurança (biometria ou token), os quais são de uso pessoal e intransferível. Alega que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por eventual fraude praticada por terceiros, ressaltando que orienta seus clientes a não acessarem links ou fornecerem dados bancários em plataformas não oficiais. Sustenta, ainda, que não há dano moral a ser reparado, pois não houve violação de direitos da personalidade, mas apenas um aborrecimento decorrente da conduta do próprio cliente ao compartilhar suas credenciais bancárias. Por fim, requer a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio a sentença de
ID

25484164
, que julgou parcialmente procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III – DISPOSITIVO

Portanto, diante todo o exposto, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para:

(i) Declarar a nulidade do negócio jurídico, contrato de empréstimo n. 477433324 ; (ii) declarar a inexistência da dívida decorrente do referido contrato (iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); (iv) determinar a compensação do valor de R$ 2.500,01 (dois mil quinhentos e um reais e um centavo), remanescente na conta corrente do autor, conforme previsto no art. 368 do Código Civil, sobre o montante devido pelo réu.

O valor referente ao dano moral deve ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, súmula n° 362) com adição de juros de mora simples de 1% a.m desde a citação.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais. Por fim, da mesma forma, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Ulianópolis, datado e assinado digitalmente.

RODRIGO TAVARES

Juiz de Direito Substituto. (...)”.

Inconformado, JUSSIER ALVES DE ARAUJO interpôs recurso de apelação
(ID 25484167)
sustentando que o valor fixado a título de compensação moral não corresponde à gravidade dos danos suportados, destacando a angústia vivenciada em razão da fraude e da ausência de suporte adequado pelo banco apelado. Assim, requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00, alinhando-se a precedentes jurisprudenciais em casos análogos, de modo a garantir a efetiva reparação dos prejuízos e o caráter pedagógico da condenação.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação no
ID 25484168
sustentando a validade da relação contratual, argumentando que os valores foram regularmente disponibilizados na conta do apelado e que este não tomou nenhuma providência para devolvê-los. Alega, ainda, que a suposta fraude foi ocasionada pela própria conduta do consumidor, que forneceu seus dados a terceiros, eximindo o banco de qualquer responsabilidade. No tocante à condenação por danos morais, defende que não houve comprovação de abalo psicológico significativo, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de questão contratual. Ademais, impugna a devolução em dobro dos valores descontados, sob o argumento de que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira, o que inviabilizaria a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, requer a total reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BRADESCO S/A
(ID 25484175)
e por JUSSIER ALVES DE ARAUJO
(ID 25484176)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

A questão controvertida se centra na regularidade da contratação do empréstimo e da transferência bancária realizada sem a anuência do autor, bem como na eventual falha na prestação do serviço pelo banco réu.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação do empréstimo, alegando que a operação foi realizada mediante a utilização de credenciais bancárias seguras, como senha e biometria, afastando, assim, qualquer irregularidade.

Contudo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços, salvo se demonstrarem cabalmente que o evento danoso não decorreu de sua conduta, mas sim de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Transcrevo o dispositivo pertinente:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, apesar de alegar a regularidade da contratação, o banco recorrente não apresentou elementos probatórios robustos e inequívocos que pudessem comprovar a legitimidade do negócio jurídico, tampouco demonstrou que houve consentimento válido e expresso do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 479, pacificou o entendimento de que as instituições financeiras são responsáveis objetivamente por fraudes e delitos cometidos por terceiros em operações bancárias, o que reforça a tese de que o banco apelante não pode se eximir de sua responsabilidade.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ).

No caso concreto, o banco não se desincumbiu do seu ônus probatório, limitando-se a alegar que a contratação ocorreu regularmente, nem mesmo produzindo prova pericial, elemento essencial para comprovar a autenticidade da operação, a inexistência de fraudes e a segurança do sistema bancário.

Neste contexto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que cabia à instituição financeira adotar mecanismos eficazes para garantir a confiabilidade e segurança das transações realizadas pelos seus clientes, nos termos da Resolução nº 3.694/09 do Banco Central, que exige das instituições financeiras a adoção de medidas preventivas contra fraudes eletrônicas. Neste sentido:

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de serviços, devem assegurar:

II - a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados;

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Dessa forma, diante da ausência de prova da contratação do empréstimo e da transferência bancária contestada pelo consumidor, bem como da não realização de prova pericial para aferição da autenticidade das transações, resta configurada a falha na prestação do serviço bancário, impondo-se a manutenção da nulidade do contrato e a inexigibilidade da dívida.

Diante do exposto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever da instituição financeira de indenizar o consumidor pelos danos suportados, em conformidade com a legislação consumerista e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

O autor/apelante foi vítima de uma fraude bancária que resultou na contratação indevida de um empréstimo em seu nome, bem como na realização de uma transferência eletrônica (TED) para terceiro desconhecido, circunstância que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano. O episódio lhe impôs não apenas um ônus financeiro indevido, mas também aflição psicológica, insegurança e desamparo diante da falha na segurança bancária, sem qualquer suporte imediato por parte da instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que fraudes bancárias decorrentes de falha na segurança dos serviços financeiros ensejam a responsabilidade objetiva do banco e configuram dano moral in re ipsa, ou seja, prescindem de prova do sofrimento, sendo suficiente a demonstração do evento danoso. Transcrevo o entendimento:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter reparatório e pedagógico da indenização, visando não apenas compensar o dano sofrido pelo consumidor, mas também desestimular novas falhas na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

No presente caso, levando em consideração a gravidade da conduta do banco, que não garantiu a segurança da conta do autor, permitindo a contratação de um empréstimo não reconhecido e a subsequente transferência dos valores para terceiro desconhecido
majora-se a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esse montante se coaduna com precedentes que versam sobre situações análogas, em que se reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, como abaixo colacionado:

Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, inexigibilidade da dívida c. c . reparação por danos materiais e morais. desconto feito sem autorização em folha de pagamento de benefício previdenciário. fraude bancária comprovada por perícia judicial. Durante a fase de instrução probatória, foi determinada a realização de perícia grafotécnica que, ao final, o perito concluiu pela falsidade da assinatura firmada no contrato . A fraude bancária está bem comprovada. Indenização devida. Ao permitir que fraudes bancárias ocorram reiteradamente dentro do sistema bancário, de duas, uma: ou atua de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. Assim, não há que se falar em afastamento do dever de indenizar . Indenização por danos morais. Cabimento. O dano moral decorre dos transtornos que o autor passou na tentativa de demonstrar que não efetuou a contratação cujas parcelas foram descontadas de benefício previdenciário. quantificação dos danos morais . Recurso do réu. Pedido de redução do valor estimado que não comporta acolhimento. O valor da reparação fixado na sentença de R$ 5.000 (cinco mil reais) não comporta redução . Sentença mantida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001254720238260356 Mirandópolis, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 24/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a e . Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR).2. No presente caso, reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais .3. Quanto aos prejuízos efetivamente experimentados, restou comprovado nos autos que o Apelante suportou um dano material decorrente do pagamento indevido de tributos de outros estados, inclusive via cartão de crédito, realização de transferências bancárias via TED e PIX para favorecidos desconhecidos e pagamento de mensalidades de empréstimos não contratados, os quais devem ser ressarcidos ao Apelante, a título de indenização por dano material.4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito.5. Sentença reformada, recurso provido.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008578-40 .2023.8.11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que tange à alegação do banco apelante acerca da impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, sob o argumento de ausência de má-fé em contratos anteriores ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal discussão não se aplica ao caso concreto.

Isso porque, ao analisar detidamente a sentença recorrida, constata-se que não houve condenação do banco à repetição do indébito em dobro, mas sim à mera compensação do valor remanescente na conta do autor, nos termos dos artigos 368 e 884 do Código Civil.

Assim, a tese recursal revela-se desprovida de objeto, não havendo necessidade de qualquer reforma nesse ponto.

DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO

Quanto ao pedido de compensação de valores formulado pelo banco, observa-se que o juízo de origem já se manifestou expressamente sobre a questão, determinando a aplicação da compensação nos termos dos artigos 368 e 884 do Código Civil, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

Conforme consignado na sentença, restou demonstrado que, do montante total do empréstimo indevidamente contratado em nome do autor, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) foram creditados em sua conta, sendo que R$ 3.999,99 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) foram transferidos para terceiro desconhecido, remanescendo sob a posse do autor a quantia de R$ 2.500,01 (dois mil, quinhentos reais e um centavo).

Assim, a compensação desse valor com eventual condenação imposta ao banco já foi corretamente determinada na sentença recorrida, garantindo o equilíbrio das obrigações entre as partes, motivo pelo qual não há necessidade de qualquer reforma nesse ponto, devendo ser mantida a solução adotada pelo juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JUSSIER ALVES DE ARAUJO, tão somente para majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

2. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo a sentença nos demais pontos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

As partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno fora das hipóteses legais, ou com caráter meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025